Tribunal: STF
Processo: ADI 1782
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-19
Data de publicação: 1998-03-19

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 62, DE 29.05.96,
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE "DISPÕE SOBRE A REPRESENTAÇÃO
MENSAL DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
(NÍVEIS II E III) E SERVIÇOS GERAIS (NÍVEL I) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS". PEDIDO DE EFEITO EX TUNC.
1. Aplicação aos servidores do TCU da Resolução nº 76, de
1995, do Senado Federal, que "dispõe sobre a representação mensal
dos ocupantes das carreiras de Especialização Legislativa,
Especialização Legislativa em Artes Gráficas e Especialização em
Informática Legislativa e dá outras providências."
2. Por expressa previsão constitucional, apenas as Casas
do Congresso gozam da prerrogativa de aumentar os vencimentos de
seus servidores por ato interno de suas Mesas Diretoras (arts. 51,
IV, e 52, XIII), o que não ocorre com o Tribunal de Contas da União
que, a teor do art. 73, exerce, no que couber, as atribuições
previstas no art. 96, ambos da Constituição.
3. A isonomia de vencimentos assegurada aos servidores da
administração direta só pode ser concedida por lei, como
suficientemente debatido no julgamento das ADIs. nºs. 1.776, Rel.
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, e 1.777, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, na
Sessão Plenária de 18.03.98.
Incidência da Súmula 339: Não cabe ao Poder Judiciário,
que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos, sob fundamento de isonomia.
4. Pedido cautelar deferido, em parte, para suspender,
com efeitos ex nunc, a eficácia da Resolução nº 62/96, do Tribunal
de Contas da União.